Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715017-97.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA PACIENTE: FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fábio da Silva Costa, OAB-DF 48.485, em benefício próprio, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia-DF, que rejeitou seu pedido de absolvição sumária, em ação penal em que é réu pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 42, I e III, da Lei de Contravenções Penais e artigo 140, § 3o, Código Penal. Alega, em síntese, que a conduta descrita na denúncia é materialmente atípica, no tocante ao delito descrito no art. 140, §3o, do CP. Aduz ainda que a gravação que sustenta a denúncia foi obtida de forma clandestina e ilegal Requer, então, a suspensão liminar da ação penal em curso e, no mérito, o trancamento da persecutio criminis in judicio. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, as alegações do acusado, ora impetrante/paciente, dizem respeito ao mérito da ação penal, a ser sopesado pelo juízo competente, oportunamente, após o encerramento da instrução criminal. Como se sabe o trancamento da ação penal constitui providência excepcional, somente justificada nas hipóteses em que demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal, situação não observada nos autos. Conforme bem fundamentado pelo Juízo Impetrado, “a discussão da veracidade ou não dos fatos, da configuração ou não de figuras delitivas e suas possíveis atipicidades são matérias relativas ao mérito o que não autoriza uma análise prefacial sem que seja realizada a produção de prova com incidência do contraditório e ampla defesa, princípios basilares da dialética processual necessária para o proferimento de eventual sentença de mérito”. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado